Tribunal: TJBA
Processo: 8021517-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8021517-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante. O recurso visava reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial. A Embargante alega omissão do julgado quanto ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais e quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao tratar da taxa de juros remuneratórios contratada, apontando erro material quanto ao percentual mencionado; (ii) saber se houve omissão na análise da legalidade da capitalização diária de juros; (iii) saber se houve omissão quanto à ausência de designação de audiência de conciliação e eventual violação aos princípios da autocomposição e função social da empresa; (iv) saber se é cabível o prequestionamento das matérias indicadas. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão da taxa de juros remuneratórios, esclarecendo que, por se tratar de operação de capital de giro com limite rotativo, a verificação de eventual abusividade demanda perícia contábil, o que é incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade. Eventual erro no percentual mencionado não afeta a conclusão do julgado. 5. Quanto à capitalização diária dos juros, o acórdão destacou que a alegação demanda análise da forma de cálculo efetivamente aplicada, o que igualmente exige dilação probatória. A questão, portanto, não poderia ser conhecida por exceção de pré-executividade, não havendo omissão no julgado. 6. No tocante à audiência de conciliação, o Colegiado esclareceu que sua ausência não configura decisão agravável, não sendo cabível a discussão via agravo de instrumento. Ressaltou-se, ainda, a possibilidade de autocomposição a qualquer tempo, inclusive por via extrajudicial. 7. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir os fundamentos da decisão configura desvio da finalidade do recurso. Não se constata contradição, omissão ou erro material. O inconformismo da parte não legitima a interposição de embargos de declaração. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não configura contradição ou omissão o fato de o acórdão deixar de mencionar expressamente a taxa de juros alegadamente pactuada, quando a conclusão do julgado está baseada na inadequação da via eleita para controle de abusividade. 2. A discussão sobre a legalidade da capitalização de juros em contrato de capital de giro com limite rotativo demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de exceção de pré-executividade. 3. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura decisão agravável, sendo incabível sua discussão em agravo de instrumento. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022, I a III; 1.025 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021517-36.2025.8.05.0000, sendo Embargante A&S Construtora e Serviços Ltda e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator